Tribunal: TJES
Processo: 0032100-45.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032100-45.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUIMIPLAN - ANALISES E CONSULTORIA LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032100-45.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUIMIPLAN - ANALISES E CONSULTORIA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO THIEBAUT PEREIRA - ES5926-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Quimiplan – Análises e Consultoria Ltda
, em face da r. sentença (fls. 138/139), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em apertada síntese, a apelante sustentou (fls. 141/147): i) que a alíquota do ISSQN está sendo cobrada na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o seu faturamento, quando deveria ser na ordem de 2% (dois por cento), conforme legislação municipal.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 151/154).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032100-45.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUIMIPLAN - ANALISES E CONSULTORIA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO THIEBAUT PEREIRA - ES5926-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de Ausência de Dialeticidade: In casu, a leitura das razões recursais é suficiente para demonstrar a impugnação específica dos termos da Sentença pela Recorrente, que não deixou de explicitar as razões que, ao menos na sua visão, seriam suficientes para modificar a conclusão adotada pelo Juízo a quo, impugnando pontualmente o contexto da argumentação empreendida na origem para acolher a prescrição do fundo de direito
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180109461, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sob tal motivação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a apelante narrou que presta serviços de análise e pesquisa nas áreas de meio ambiente, veterinária, ambiente ocupacional, e que vinha recolhendo ISSQN sobre os serviços prestados com alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal.

Aduziu que a decisão administrativa proferida nos processos nºs 18.915/05, 26.372/08, 36.374/08 reconheceu o direito da empresa de recolher o imposto com alíquota de 2% (dois por cento), conforme artigo 9º, inciso VIII, item 17.01 da Lei nº 4.127/03, a ser recolhido sobre o faturamento mensal.

Diante disso, requereu que o apelado fosse compelido a lançar as guias sobre a alíquota de 2% (dois por cento), dos últimos cinco anos, respeitando o prazo prescricional quinquenal, bem como que fossem compensados os valores pagos sobre a alíquota de 5% (cinco por cento).

Pois bem.

A Lei Municipal nº 4.127/03, em seu artigo 9º, inciso VIII, prevê,
in verbis
:

Art. 9º As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza serão aplicadas nos percentuais e termos seguintes:

VIII - para os subitens 10.09, 17.01, 17.14, 17.16, 17, 18, 17.19 e 17.20 da Lista de Serviços, a alíquota será de 2% (dois por cento);

Por sua vez, o item 17.01 dispõe,
in verbis
:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Como bem pontuado na r. decisão saneadora de fls. 126/127, para ver reconhecido o seu direito de recolhimento da alíquota de 2% (dois por cento), deveria a apelante comprovar, através das notas fiscais, que os serviços prestados se enquadravam nas hipóteses previstas no item 17.01, da Lista de Serviços constante na Lei Municipal nº 4.127/03, o que atrairia a aplicação do artigo 9º, inciso VIII, da referida legislação.

Entretanto, após referido comando judicial e sucessivas dilações de prazo, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão exarada à fl. 137 verso, deixando, destarte, de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, pelas descrições das principais atividades desenvolvidas pela apelante, verifico ser a hipótese de enquadramento no item 5.03, da Lista de Serviços constante na Lei Municipal nº 4.127/03 (Laboratórios de Análise na Área Veterinária), o que atrairia a aplicação do artigo 9º, inciso IX, da referida legislação municipal e, por consequência, a alíquota de 5% (cinco por cento).

Em sede derradeira, porém não menos importante, cabe registrar a correção do posicionamento adotado pelo eminente e culto magistrado singular no sentido que o parecer da Procuradoria Fiscal que reconheceu direito da apelante à alíquota de 2% (dois por cento), acostado às fls. 40/51, não tem o condão de vincular o Fisco Municipal, tratando-se, portanto, de parecer opinativo.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. ISSQN. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Como bem pontuado na r. decisão saneadora de fls. 126/127, para ver reconhecido o seu direito de recolhimento da alíquota de 2% (dois por cento), deveria a apelante comprovar, através das notas fiscais, que os serviços prestados se enquadravam nas hipóteses previstas no item 17.01, da Lista de Serviços constante na Lei Municipal nº 4.127/03, o que atrairia a aplicação do artigo 9º, inciso VIII, da referida legislação. 3. Entretanto, após referido comando judicial e sucessivas dilações de prazo, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão exarada à fl. 137 verso, deixando, destarte, de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Ademais, pelas descrições das principais atividades desenvolvidas pela apelante, verifico ser a hipótese de enquadramento no item 5.03, da Lista de Serviços constante na Lei Municipal nº 4.127/03 (Laboratórios de Análise na Área Veterinária), o que atrairia a aplicação do artigo 9º, inciso IX, da referida legislação municipal e, por consequência, a alíquota de 5% (cinco por cento). 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, cabe registrar a correção do posicionamento adotado pelo eminente e culto magistrado singular no sentido que o parecer da Procuradoria Fiscal que reconheceu direito da apelante à alíquota de 2% (dois por cento), acostado às fls. 40/51, não tem o condão de vincular o Fisco Municipal, tratando-se, portanto, de parecer opinativo.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.